Tribunal: STF
Processo: Rcl 82650
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por André Francisco Cantanhede de Menezes contra decisão proferia pelo Juízo da 2ª Vara de Direitos Transindividuais de Campo Grande, nos autos da Ação Popular nº 0816426-70.2025.8.12.0001, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADI nºs 1251, 6054, 7264, 6436, 6962, 3804, 3551, 6126, 3417, 5441, 6365, 3306, 652, 6080 e 5816, nos ARE nºs 1426900 e 1031924 e no AI nº 745203, bem como a tese do Tema nº 836 da Repercussão Geral.



    André Francisco Cantanhede de Menezes propõe a presente reclamação constitucional com o objetivo de questionar sentença que extinguiu ação popular por si proposta com o objetivo de 



    “i) invalidar, em definitivo, o conteúdo do Ofício nº 55/2025 e seus anexos, do Ofício nº 69/2025 e seus anexos, e do processo TC/622/2025, expedidos pelo TCE-MS; ii) em razão da inconstitucionalidade reconhecida de modo incidental, a representar prejudicialidade, invalidar e suspender, em definitivo, o pagamento de todas as verbas remuneratórias e a convalidação de normas e atos, advindas e perpetradas pela Lei estadual nº 6.385/2025; e, iii) a consequente condenação (art. 11 e 14 da Lei nº 4.717/1985) dos beneficiários para a devolução da quantias ilicitamente recebidas.”



    Alega que a extinção da ação popular sem resolução do mérito, por inadequação da via para questionamento de lei em tese, viola a eficácia dos paradigmas, estando os argumentos assim sintetizados na peça vestibular:



    “i. a ADI 1251, na qual o STF vedou o abuso da prerrogativa de deflagrar processo legislativo, para tentar se valer de inconstitucionalidade útil, como feito pelo TCE-MS, que, incontroversamente, ‘pratica ato inconstitucional lesivo não só ao patrimônio material do Poder Público, como à moralidade administrativa, que constitui patrimônio moral da sociedade. C.F., art. 5º, LXXIII’ (RE 206889). 



    ii. a ADI 6054 quanto à nulidade do processo legislativo, pois, compete ‘ao Conselheiro Substituto participar, apenas, das atividades judicantes do Tribunal de Contas, completando o quórum necessário aos julgamentos. A Carta Federal não lhe assegura, contudo, a prerrogativa de tomar parte nos atos de gestão da Corte’. Por essa razão, o TC/622/2025 e, consequentemente, todo o processo legislativo, é nulo de pleno direito, pois, inobservada a reserva de iniciativa. Ainda segundo esse egrégio STF (ARE 1349300 AgR), ‘a situação guarda semelhança com a dos Juízes de Direito Substitutos de 2º Grau que atuam em alguns tribunais de justiça, chamados ‘Desembargadores Substitutos’ na prática, embora não ocupem propriamente o cargo de ‘Desembargador’; e com a dos Juízes convocados temporariamente aos tribunais, quando estes não possuem o cargo próprio de 2º grau’.



    iii. a ADI 7264 e a ADI 6436, pois, em relação ao art. 1º da Lei estadual nº 6.385/2025, ‘é inconstitucional, por violação ao art. 37, X e XIII, e ao art. 39, § 1º, da CF, a vinculação de remunerações de carreiras pertencentes a entes federativos distintos ao subsídio de Ministros do Supremo Tribunal Federal’. 



    iv. a ADI 6962, pois, em relação ao art. 1º da Lei estadual nº 6.385/2025, ‘o art. 37, XI e § 12, da CF limita o subsídio dos desembargadores a 90,25% dos subsídios dos Ministros do STF. Ou seja, a Constituição estabelece um valor máximo que pode ser pago aos desembargadores de Tribunais de Justiça. Desse modo, em tese, é possível que se fixe para desembargadores subsídios inferiores a 90,25% dos subsídios dos ministros do STF, já que o texto constitucional previu um valor de teto. Por sua vez, pela literalidade, a norma questionada, acaba por fixar o subsídio de conselheiro em exatos 90,25% do subsídio do Ministro do STF, podendo ultrapassar a previsão constitucional que estabelece apenas um teto’. 



    v. a ADI 3.804, quanto aos arts. 3º e 7º da Lei estadual nº 6.385/2025, pois, ‘a extensão automática de vencimentos e vantagens dos membros do ministério público comum aos membros do Parquet especial exorbita o modelo normativo proclamado pela própria Constituição Federal em seu art. 130 e transgride a autonomia financeira da respectiva corte de contas estadual e a cláusula proibitória fundada no art. 37, inciso XIII, da Carta da República, que veda a vinculação ou a equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público’. Desse modo, ‘os únicos regramentos do Ministério Público comum aplicáveis ao Parquet que atua junto a Tribunal de Contas são aqueles que concernem, estritamente, aos direitos (art. 128, § 5º, inciso I, da CF/88), às vedações (art. 128, § 5º, inciso II, da CF/88) e à forma de investidura na carreira (art. 129, §§ 3º e 4º, da CF/88) (ADI 3.804). Isso não engloba subsídios e afins, como quis fazer verdade o TCE-MS, com a pessoal “Lei das Sinecuras’.



    Além disso, o que previsto nos arts. 3º e 7º da Lei estadual nº 6.385/2025, viola o que decidido na ADI 7264 e na ADI 6436, pois, promove ‘vinculação de remunerações de carreiras pertencentes a entes federativos distintos ao subsídio de Ministros do Supremo Tribunal Federal’. 



    vi. a ADI 3551, a ADI 6126 e o ARE 1426900, quanto ao art. 6º da Lei estadual nº 6.385/2025, pois, neste se trouxe a criação e a permissão para concessão de ‘vantagens eventuais e/ou temporárias’ – parcelas remuneratórias –, sem prévia fixação em lei e sem critérios objetivos por ela estabelecidos (valores, modo, limite de tempo, etc.), deixando-os ao talante do Chefe do TCE e sem correspondência, em simetria, àquelas fixadas para a magistratura. O que previsto no art. 6º da Lei estadual nº 6.385/2025 viola, ainda, o precedente firmado na ADI 3.417, pois, a aplicação subsidiária aos conselheiros do Tribunal de Contas das normas de regime dos servidores públicos (não membros), ‘conduz à extensão indevida de vantagens não estabelecidas na Lei Orgânica da Magistratura e quebra da paridade determinada pela Constituição da República’. Note-se que esse Supremo Tribunal Federal, expressamente, apregoou, na ADI 2952, que ‘é inconstitucional — por violar a competência da União para dispor sobre a magistratura brasileira — norma estadual que cria nova vantagem remuneratória [indenização por exercício de função colegiada, como no caso posto] para os magistrados [e, por consequência, aos Conselheiros] do Poder Judiciário local. A LOMAN [aplicável aos Conselheiros], em seu art. 65, enumera, de forma taxativa, as vantagens que podem ser conferidas aos magistrados e veda a concessão de outras parcelas. Isso significa que esse art. 65 da LOMAN proíbe o legislador ordinário (federal ou estadual) e os tribunais de suprimir os existentes ou instituir novos benefícios’.



    vii. a ADI 5441, a ADI 6365, a ADI 3306 e a ADI 652, quanto ao que previsto nos arts. 9º e 10 da Lei estadual nº 6.385/2025, a representar subversiva tentativa de obter escapatória (anistia) do crime do art. 359- D do Código Penal e do ato de improbidade inserto no art. 10, IX, Lei nº 8.429/1992, praticados ao se editar as nulas Resoluções nº 8/2015 e nº 183/2023. Com efeito, para o STF, ‘não prevalece a tentativa de convalidação legislativa desses atos normativos por lei em sentido formal posteriormente editada’ (ADI 5441).



    (...)



    viii. a ADI 6080, a ADI 5816 e a ADI 6303, por exemplo, pois, a Lei estadual nº 6.385/2025, concedeu vantagens remuneratórias àqueles agentes em descompasso com a atividade financeira e orçamentária do ente, a violar o parâmetro constante do art. 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, e do art. 113 do ADCT. 



    Com efeito, anexa ao Ofício nº 55/2025 (texto originário do anteprojeto de lei), o TCE-MS enviou à Assembleia Legislativa a seguinte simples planilha, em tese destinada à projeção do impacto financeiro.



    (...)



    Entretanto, inservível esse documento, pois, repisa-se: i) não se comprovou haver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias para os gastos; ii) não se indicou haver prévia dotação na Lei de Orçamentária Anual para o gasto; iii) não houve estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que entraria em vigor a lei, tampouco, nos dois subsequentes; iv) não consta impacto orçamentário-financeiro das verbas indenizatórias (auxílios, gratificações, etc.), listadas no projeto de lei; e, v) não houve declaração do ordenador de despesas, acerca da compatibilidade delas com as leis orçamentárias. Aquele simples papelucho é pífia planilha/tabela, apócrifa e não escriturada.



    (...)



    Violados os artigos 167 e 169 da CF, o art. 113 do ADCT e os artigos 16, 17 e 21, da Lei de Responsabilidade Fiscal.



    ix. A inconstitucionalidade de leis de efeitos concretos que autorizam pagamentos a servidores, configura lesividade suficiente ao patrimônio público para autorizar o uso da via da ação popular



    x. RE 511.961, relator ministro Gilmar Mendes, do qual emana o emblemático precedente a assentar que, no microssistema da tutela coletiva, aí inclusa a Ação Popular, ‘é possível a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo em ação coletiva de forma incidental. Precedentes’. Nesse mesmo sentido, por exemplo, o RE 424993 de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, e a Rcl 8605-AgR, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio; todos, julgados, em momentos históricos diferentes, sempre pelo Tribunal Pleno, a refletir entendimento unívoco, no sentido aqui defendido. Eis o ponto central da questão: a ir de encontro à jurisprudência do STF, infirmando-a.



    xi. o específico e idêntico ARE 1031924, relator ministro Gilmar Mendes, pois, verifica-se que, no caso dos autos de origem, ‘objetiva-se atacar não a lei, em tese, mas sim os efeitos concretos dela decorrentes’.



    xii. O Tema 836 da Repercussão Geral, pois, ao contrário do que afirmado pelo magistrado de base, ‘não é condição para o cabimento da ação popular a demonstração de prejuízo material aos cofres públicos, dado que o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular e impugnar, ainda que separadamente, ato lesivo ao patrimônio material, moral, cultural ou histórico do Estado ou de entidade de que ele participe’ (ARE 824781 RG Tema 836).



    xiii. o AI 745203 AgR, relator ministro Roberto Barroso, pois, ‘a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que a própria ilegalidade do ato praticado configura lesividade ao erário, sendo legítima a interposição da ação popular. Precedentes’.”



    André Francisco Cantanhede de Menezes requer que



    “a) seja deferida a tutela provisória, de modo liminar, para sustar os efeitos da decisão reclamada (sentença terminativa), dos atos administrativos (TC/622/2025, Ofício nº 55/2025, Ofício nº 69/2025 e ordens de pagamento mensais) e da Lei estadual nº 6.385/2025, impugnados na origem;



    (...)



    c) nos termos do art. 992 do CPC c/c o art. 161, III, do Regimento Interno dessa Corte, no mérito, seja julgado procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (sentença terminativa nos autos da Ação Popular nº 0816426-70.2025.8.12.0001 em trâmite na 2ª Vara de Direitos Transindividuais de Campo Grande-MS) e determinar que outra seja proferida, em observância aos precedentes dessa Suprema Corte.”



    É o relatório. Decido.



    Não conheço da presente reclamação constitucional com paradigma nos ARE nºs 1426900 e 1031924 e no AI nº 745203, por consistirem julgamentos de índole subjetiva, cujos efeitos da decisão estão limitados às partes do processo respectivo; estando, ademais, a análise neles procedida cingida ao caso concreto submetido à jurisdição. 



    Quanto a esses paradigmas, incide jurisprudência iterativa do STF no sentido de não se admitir reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. Vide:



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o precedente vinculante apontado como paradigma (ADI 5766/DF). Reclamação em que se alega, também, violação ao que decidido por Esta Corte em processo subjetivo do qual o reclamante não foi parte. Descabimento. Impossibilidade de se utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Edson de Barros Cavalcanti, em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega ofensa ao entendimento desta Corte, consubstanciado no julgamento da ADI 5.766/DF e da Rcl 21.131/PE. 2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional aos argumentos de: (i) ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o precedente paradigma; (ii) impossibilidade de invocar como paradigma precedente de processo subjetivo do qual a parte reclamante não foi parte; e (iii) impossibilidade de uso da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Agravo Regimental interposto pela parte reclamante. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se: i) há aderência estrita entre a hipótese dos autos e a ADI 5.766/DF; ii) a reclamação foi usada como sucedâneo recursal; e iii) houve violação ao que decidido na Rcl 43.248/SP (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/07/2022). III. Razões de decidir 5. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. [...] 9. Inadmissível o conhecimento da Reclamação por suposta violação ao entendimento do STF consagrado no julgamento da Rcl 21.131/PE, Rel. Min. Rosa Weber, e da Rcl 43248/SP, Rel. Min. Rosa Weber, tendo em vista tratar-se de processos estritamente subjetivos, dos quais a ora reclamante não foi parte. 10. É assente na jurisprudência desta Corte no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. IV. Dispositivo e tese 11. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 78563 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/6/25 - grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO HABEAS CORPUS N. 185.913. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl nº 77154 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/4/25)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO EM PROCESSOS SUBJETIVOS, NOS QUAIS A RECLAMANTE NÃO FOI PARTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. In casu, verifica-se a total ausência de paradigma apto a embasar o intento reclamatório, bem como não há usurpação de competência desta Corte. 3. Cabível se mostra a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Precedente. 4. Nessa linha, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a ‘necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento’ (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/9/2010). 5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl nº 76948 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 4/4/25 - grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de processo de caráter subjetivo. Eficácia vinculante restrita às partes nele relacionadas. Precedentes. Ilegitimidade ativa configurada. Reclamação utilizada como atalho processual. Submissão da controvérsia ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência da Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. O reclamante não figura na relação processual do paradigma apontado, o qual é de índole subjetiva, revestindo-se de eficácia vinculante restrita somente às partes nele relacionadas. 3. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento definitivo sobre o processo-paradigma no STF, após o que competirá à Corte de origem proceder ao que dispõe o § 3º do art. 543-B do CPC. 4. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso colocado à disposição da parte para se insurgir contra decisão da Corte de origem, com o intuito de confrontar a decisão proferida no caso concreto e o entendimento firmado no STF em sede de repercussão geral e, caso existente matéria nova, fazer subir a discussão da matéria à Suprema Corte. 5. O uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal é vedado pela Corte, conforme reiterada jurisprudência: Rcl nº 11.022-DF-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/4/11; Rcl nº 4.803/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 22/10/10; Rcl nº 9.127/RJ-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 20/8/10; e Rcl nº 6.078/SC-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/10, entre outros. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 14638 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 18/11/13 - grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl nº 4381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/11 - grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE AUTORIDADE DE PRECEDENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARESTO FIRMADO EM JULGAMENTO DE ALCANCE SUBJETIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PARA PROPOR A RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERE DE PLANO O SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. Agravo regimental interposto de decisão com a qual se negou seguimento à reclamação, destinada a assegurar a autoridade de precedente da Corte. 2. A reclamação não é instrumento de uniformização jurisprudencial. Tampouco serve de sucedâneo de recurso ou medida judicial cabível para fazer valer o efeito devolutivo pretendido pelo jurisdicionado. 3. Nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, são legitimados à propositura de reclamação todos aqueles que sejam prejudicados por atos contrários às decisões que possuam eficácia vinculante e geral (erga omnes). Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, como se dá no controle difuso e incidental de constitucionalidade, somente é legitimado ao manejo da reclamação as partes que compuseram a relação processual do aresto. 4. No caso em exame, o reclamante não fez parte da relação processual em que formado o precedente tido por violado (agravo de instrumento julgado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal). Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 6078 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/10 - grifo nosso)



    “(...) Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335 ED, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/08).



    Inadmito, também, a reclamação constitucional com paradigma na tese do Tema nº 836 da Repercussão Geral, por inobservância do requisito preconizado no art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    A jurisprudência do STF é no sentido de que o exaurimento da via recursal para conhecimento da reclamação constitucional com paradigma na tese de repercussão geral ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:       



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/20).     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/19).     



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/16).  



    O ato questionado na presente reclamação com paradigma na tese do Tema nº 836 da RG consiste em sentença, ou seja, pronunciamento de juiz singular do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, não estando, portanto, exauridos os meios recursais para questionamento da decisão reclamada, tampouco configurada peculiaridade que justifique a mitigação da regra do inc. II do § 5 do art. 988 do CPC. 



    O debate deve se desenvolver pelos meios ordinários e respectivos graus jurisdicionais, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso com o objetivo de provocar o exame per saltum da controvérsia do caso concreto pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl nº 35.737 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/20 - grifo nosso).



    “Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação ao Tema nº 497 da Repercussão Geral (RE nº 629.053/SP). Ausência de esgotamento da instâncias recursais ordinárias. Carência de pertinência temática e estrita aderência. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual negou-se seguimento à reclamação ante a ausência de esgotamento da instâncias recursais ordinárias, aliada à carência de estrita aderência entre o paradigma de controle suscitado e os contornos do caso concreto. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a admissão de reclamação ajuizada com amparo em paradigma de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias recursais ordinárias; e (ii) saber se há pertinência temática entre o conteúdo da decisão reclamada e a discussão contemplada no bojo do julgado paradigma (RE nº 629.053/SP, Tema RG nº 497). III. Razões de decidir 3. Segundo a jurisprudência do STF, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem como atalho processual para provocar o pronunciamento direto da Corte, referente a matéria julgada em sede de repercussão geral, sem o prévio exaurimento das instâncias recursais ordinárias. [...]” (Rcl nº 70624 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/25 - grifo nosso)



    “Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação ao tema 1046 da repercussão geral. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Descabimento da reclamação. Art. 988, § 5º, II, do CPC. Impossibilidade de se utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental desprovido. [...] 2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional aos argumentos de ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e impossibilidade de se utilizar a reclamação como sucedâneo recursal ou atalho processual. 3. Agravo Regimental interposto pela parte reclamante. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se houve o necessário exaurimento das instâncias ordinárias a autorizar o seguimento da reclamação constitucional, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. III. Razões de decidir 5. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. Os agravantes não trouxeram argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 6. Na hipótese dos autos, não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação. 7. Ademais, apenas será cabível reclamação para assegurar a correta aplicação da sistemática da repercussão geral quando a matéria não possa chegar a esta Corte por outra via processual, como é o caso da negativa de seguimento do RE com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, haja vista a impossibilidade de interposição do agravo do art. 1.042 do CPC nessa hipótese. 8. [...] 9. É assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. IV. Dispositivo e tese 10. A